Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701477-08.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO ROBERTO HOLANDA LOIOLA TEIXEIRA RECORRIDO: MIGUEL NUNES RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Em sede recursal, nas demandas propostas perante os Juizados Especiais, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado, formalidade que constitui pressuposto de admissibilidade nesta instância revisora, conforme artigo 41, §2o da Lei 9.099/95. Com efeito, cabe à parte, ao interpor o recurso, comprovar de imediato o pressuposto de admissibilidade exigido pela lei, no caso, a representação obrigatória por advogado, fazendo juntar o indispensável instrumento de mandato, o que não ocorreu no caso em apreço. Se não há procuração ao advogado que assina o Recurso Inominado, a juntada posterior à interposição do recurso, não é passível de sanar o vício, pois os requisitos de admissibilidade devem ser auferidos no momento da interposição do recurso. Assim, o recurso apresentado é considerado inexistente, o que obsta o seu conhecimento. Lado outro, ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrida, em contrarrazões, limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de capacidade postulatória. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator